Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-03.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Processo : 0000667-03.2017.8.07.0007 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade. Isso porque a r. sentença recorrida versa também sobre o não provimento do recurso em razão da não demonstração pelo próprio autor-apelante de indícios de falsos positivos da contraprova, transferindo à parte apelada a realização de uma prova diabólica. No entanto, a apelação limita-se a alegar cerceamento de defesa quanto à produção de prova pericial, em nada rebatendo o argumento do juízo a quo. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator